Tribunal: STF
Processo: ARE 1017848
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONDENAÇÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELA VIOLENTA EMOÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES DE DEFESA AFASTADAS PELO JÚRI. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ALBERGAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. R ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     I – Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSINEI MELO DOS SANTOS, representado pelos Advogados Thiago Matias (OAB/BA n° 27.823) e Fabiano Samartin Fernandes, contra a sentença proferida pelo 1° Juízo da 2° Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador /BA, que, ante a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o Apelante à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, permitindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    II – Inconformado, o Apelante, representado pelos Advogados Thiago Matias (OAB/BA n° 27.823) e Fabiano Samartin Fernandes (OAB/BA n.° 21.439), interpôs o presente Recurso, pleiteando, em suas razões, a) a anulação do julgamento, sob a alegação de que a condenação do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não ter reconhecido a legitima defesa; alternativamente, requereu b ) a anulação do julgamento, sob o mesmo fundamento, baseando-se na rejeição da tese defensiva do homicídio privilegiado pela violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima. 



    II – Consoante se extrai da denúncia, no dia 16 de junho de 2012, por volta das 0h30min, em frente ao estabelecimento comercial SUBWAY, localizado na Rótula do Abaeté, Bairro de Itapuã, Salvador/BA, o Réu JOSENEI MELO DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, após se envolver em uma discussão com a vítima, André Luis Rego Moraes, deflagrou diversos disparos em sua direção. Consta, ainda, na exordial acusatória que:“[…] Relatam os autos, que no dia, hora e local já citados, o denunciado e a vítima se encontrava no referido estabelecimento, quando houve um desentendimento entre os mesmos. É dos autos que o denunciado e a vítima entraram em vias de fato, na frente da citada lanchonete, momento em que o primeiro veio a deflagrar disparos de arma de fogo contra a vítima, que chegou a ser encaminhada ao Hospital Roberto Santos, porém não resistiu aos ferimentos […]”.



     IV – Sobreleva mencionar, desde logo, que o júri popular só pode ser anulado com base no art. 593, III, “d”, do CPP, em caso de total contrariedade entre a prova dos autos e a decisão dos jurados. Assim, se houver o mínimo lastro probatório a amparar a decisão do júri, não se proclama qualquer nulidade, devendo-se preservar a soberania dos veredictos. Desta forma, para o provimento da Apelação, com a anulação da decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, para efeito de submeter o Recorrente a novo julgamento, deve-se demonstrar que o decisum foi inequivocamente contrário à prova dos autos, o que, efetivamente, não ocorreu no presente caso. 



    V – Em que pesem os argumentos suscitados pelo Apelante, constata-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo que se extrai do Laudo de Exame Cadavérico provando que a vítima veio a falecer em decorrência de hemorragia interna e externa consequente a politraumatismo por transfixação por projéteis de arma de fogo, bem como pela prova oral colhida na fase instrutória, conforme Termos de assentada e de interrogatório. 



    VI – A despeito das alegações do Recorrente de que agiu em legítima defesa e sob violenta emoção, é possível extrair dos autos que as circunstâncias do primeiro disparo não foram evidenciadas de forma clara, posto que as testemunhas apontam duas versões, ora aduzindo que o primeiro tiro foi proferido ainda no estabelecimento, ora que o fato ocorreu em frente a lanchonete. 



    VII – Na mesma perspectiva, embora consignada a ação desrespeitosa da vítima, o conjunto probatório não permite aferir que a conduta do Apelante se deu em legitima defesa, posto que o próprio Réu contradiz a sua própria versão e a das testemunhas, ao afirmar que uma terceira pessoa o teria atingido com disparos, e que empunhou a arma para revidar o disparo contra ela e não contra a vítima.



     VIII – Deste modo, a prova oral produzida durante a instrução processual evidencia que o ora Recorrente e o ofendido discutiram no interior da loja, momento em que a vítima foi tacitamente ameaçada para que saísse do local, quando o Apelante sacou a arma de fogo. Assim é que, após as ofensas trocadas entre os dois e o ingresso em vias de fato, o acusado resolveu deflagrar tiros de arma de fogo conta a vítima.



     IX – Além disto, não se vislumbra qualquer contrariedade entre a prova produzida nos autos e a condenação do Recorrente, sendo de ressaltar que, ainda que o ofendido tenha iniciado a agressão, não se pode conceber uma legítima defesa com tamanha desproporcionalidade, haja vista que o Laudo Necroscópico acostado aos autos constatou a existência de seis projéteis alojados no corpo da vítima. 



    X – Também não há que se falar na ocorrência do homicídio privilegiado do §1º, do art. 121 do Código Penal, em razão da alegada violenta emoção que recaiu sobre o ânimo do inculpado após a injusta provocação da vítima, haja vista que, malgrado a ocorrência de ofensas verbais e de vias de fato, inexistiu nos autos circunstância concreta grave a ponto de causar no ora Recorrente, policial experiente, um estado de ânimo capaz de anular a sua capacidade de autocontrole na ocasião. 



    XI – Com efeito, o conjunto fático probatório amealhado aos autos não deixa dúvidas quanto à responsabilidade criminal do Apelante pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal, e uma vez acolhida versão acusatória pelo Conselho de Sentença, e não havendo provas concretas em sentido contrário, não subsiste a possibilidade de acolher a razão recursal. Assim, durante o julgamento em Plenário, apresentadas as teses do órgão acusador, da defesa, e diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, os jurados optaram pela vertente que consideraram mais verossímil, condenando o Réu pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Como não se ignora, os jurados possuem a prerrogativa de julgar conforme as suas consciências, inclusive, sem precisar expor qualquer razão de decidir. Precedentes do STJ e do TJBA. 



    XII – À vista disso, não há que se falar em nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos, uma vez que os jurados são soberanos para dar o veredicto, existindo lastro probatório suficiente nos fólios para embasar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença de que o Recorrente incidiu no crime de homicídio simples em desfavor da vítima André Luis Rego Moraes.



     XIII – Portanto, não se pode dizer que a Decisão dos jurados constitui manifesta afronta à prova produzida durante a instrução processual, tendo em vista que atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional, acolhendo a versão acusatória, de modo que deve ser mantida a condenação do Recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em observância à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



     XIV – No que pertine à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, verifica-se que o Juízo primevo fixou a pena-base do Apelante no mínimo legal, não reconhecendo a existência de agravantes ou atenuantes, tampouco de majorantes ou minorantes, tornando definitiva a reprimenda definitiva em 06 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, a qual se ratifica nesta oportunidade. 



    XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo. 



    XV – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo inalterada a sentença vergastada. - (e-doc. 44, p. 3-6)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, XXXVIII, d, XLV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 52).  



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das teses fixadas nos Temas 339 e 660/RG, bem como do enunciado 279 da Súmula/STF (e-doc. 59).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada – uma vez que,  em essência, o agravante apenas insistiu na tese do recurso extraordinário, acerca de nulidade do veredito supostamente contrário às provas dos autos –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator